Tribunal: TJDFT
Processo: 0707270-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0707270-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AgExPe – RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO Requerente(s): PEDRO MARIANO DE AGUIAR NETO Requerido(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de recurso de agravo em execução, com pedido de liminar, interposto pela Defesa de Pedro Mariano de Aguiar Neto (ID 33360374), contra decisão do d. Juízo da Execução Penal do Distrito Federal que indeferiu o pleito de autorização de trabalho externo ao apenado sob argumento de que a natureza/regime de trabalho por ele apresentado é incompatível com a fiscalização necessária ao regime semiaberto de cumprimento de pena que lhe foi determinado em sentença (ID 33360376 - Pág. 141/142). O pedido de liminar que ora se analisa, entretanto, se refere exclusivamente ao pleito para que não seja expedido mandado de prisão ou em caso de expedição, seja ele recolhido até o julgamento do presente agravo em execução. A impetrante sustenta que estão presentes os requisitos que amparam o seu direito, apontando que o fumus boni iuris residiria na ausência de fundamentos que justificassem o decreto da prisão antes de julgada por essa Corte o presente recurso. Acena ainda, que o periculum in mora estaria consubstanciado na possibilidade do agravante perder seu emprego mediante o cumprimento do mandado de prisão. A inicial veio instruída com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do disposto no art. 197 da Lei no 7.210/1984, das decisões proferidas pelo d. Juiz da Execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Conforme relatado, o fundamento do presente pedido de liminar é fundamentalmente a alegação de que o recolhimento à prisão do agravante para início do cumprimento da pena poderia resultar na perda de sua vaga de emprego. É cediço que para a concessão de tutela de urgência antecipada pretendida pelo agravante exige-se, além do convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente, por força do art. 3o do Código de Processo Penal. Em análise de cognição sumária, cumpre asseverar que não parece verossímil a alegação de que, uma vez recolhido ao cárcere o apenado, sem que se tenha decidido acerca da possibilidade de exercer trabalho externo, poderá perder seu emprego. Com efeito, a própria Defesa informa que o agravante exerce a função de jardineiro autônomo na empresa com seu irmão, desde 2012, ou seja, há cerca de dez anos. Ademais, nos documentos juntados aos autos há notícia de que a empresa funciona desde 07/2017, e atualmente conta com apenas dois funcionários. (ID 33360376) Nesse quadro, considerando se tratar de empresa familiar que conta com poucos prestadores (apenas dois), na qual o agravante trabalha há 10 (dez) anos, não se vislumbra perigo real Da perda da vaga de trabalho conforme alegado. Desse modo, não se vislumbra o periculum in mora alegado. Acresça-se o fato de que, ao contrário do afirmado pela Defesa, o agravante não se enquadra nas hipóteses de prisão domiciliar com monitoração eletrônica estabelecidas pelo d. Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, no pedido de providências no 000789131.2018.8.07.0015, III[1], uma vez que o crime pelo qual foi condenado é de ameça (art. 147 do Código Penal), logo envolve grave ameaça contra pessoa. Assim, não se vislumbra, igualmente, o fumus boni iuris em relação ao pedido de determinação de impedimento de recolhimento ao cárcere. Portanto, nesse juízo de análise preliminar, não se verifica fundamento válido para impedir o início da execução penal, caso já tenha sido determinado, até que se julgue a possibilidade ou não de exercício do trabalho externo nos termos propostos pelo apenado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Intimações necessárias. Após, voltem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília-DF, 11 de março de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Estabeleceu a possibilidade de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, nas seguintes hipóteses: I) prisão domiciliar humanitária, estando o(a) sentenciado(a) no cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, desde que, comprovadamente, através de perícia médica oficial, ele seja portador de doença ou condição física que o impeça de ser tratado no âmbito do sistema prisional; II) prisão domiciliar humanitária quando, comprovadamente, o(a) sentenciado(a) seja pessoa imprescindível aos cuidados de filhos menores de 12 anos, ou portador de necessidades especiais ou doença grave em qualquer idade; III) nos casos execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data de distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça, e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar.